Tribunal: TJBA
Processo: 8032732-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032732-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): TARSILLA MARIA BARBOSA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR ABSOLVIDO EM SEDE PENAL. INVIABILIDADE DE PROMOÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se, na origem, de cumprimento da sentença que determinou ao Estado da Bahia a reintegração do autor à graduação de Soldado PM 1ª Classe, pertencente ao Quadro de Praças da Polícia Militar, após absolvição em processo penal. O autor pleiteia, nesta fase, o reconhecimento do direito à promoção ao posto de Major do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (QOAPM), com efeitos retroativos, alegando preterição em razão de sua indevida exclusão da carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a reintegração de policial militar pertencente ao Quadro de Praças, absolvido penalmente, assegura o direito à promoção ao oficialato por ressarcimento de preterição sem o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares objetivos exigidos para a progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção ao Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (QOAPM), pretendida pelo autor/recorrente, exige o preenchimento de requisitos legais objetivos e cumulativos, como a graduação de Subtenente e a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), conforme dispõe o art. 44-A da Lei Estadual nº 7.990/2001 e o Decreto nº 16.300/2015. 4. O ressarcimento de preterição não constitui via legítima para transposição de carreira entre quadros distintos da Polícia Militar, especialmente quando ausentes os requisitos legais indispensáveis ao ingresso no oficialato. 5. A pretensão de promoção ao posto de Major do QOAPM sem o cumprimento das exigências legais configura hipótese de ascensão funcional vedada, por violar o princípio da legalidade estrita que rege o regime jurídico militar. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a promoção decorrente de anistia ou absolvição penal restringe-se à carreira originária do militar, sendo incabível a concessão de postos em quadro diverso. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1931238/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8032732-09.2025.8.05.0000, figurando como agravante EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.